Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Recurso de apelação. Alimentos. Cumprimento de sentença. Acordo de parcelamento de dívida alimentar. Alimentos pretéritos. Ausência de correção monetária. Possibilidade. Suspensão do processo executivo.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que homologou acordo de parcelamento de dívida alimentar em 100 parcelas mensais fixas, sem a inclusão de correção monetária ou projeção inflacionária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à validade de acordo judicial sobre alimentos pretéritos sem correção monetária, considerando a anuência das partes, a capacidade econômica do devedor e a ausência de prejuízo aos menores credores.
III. Razões De Decidir
3. O artigo 1.707 do Código Civil estabelece que o direito aos alimentos é irrenunciável, mas admite a transação sobre prestações vencidas.
4. No caso, a homologação do acordo respeitou a autonomia das partes, observou a capacidade financeira do devedor e viabilizou o início do pagamento da dívida, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança.
5. O processo executivo não deve ser extinto, mas suspenso até o adimplemento integral da obrigação, conforme os artigos 921, I, e 313, II, do CPC.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso parcialmente provido. Reformada em parte a sentença para determinar a suspensão do processo.
Tese de julgamento: “1. É válida a transação sobre alimentos pretéritos, mesmo sem correção monetária, desde que não haja prejuízo ao alimentando e haja anuência das partes. 2. O processo de cumprimento de sentença deve ser suspenso até o pagamento integral da dívida, não sendo cabível sua extinção enquanto pendente obrigação alimentar.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.699, 1.707; CPC, art. 922. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.529.532/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 16/6/2020; REsp n. 1.705.669/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 15/2/2019; TJDFT - Acórdão 1979407, 0735106-25.2024.8.07.0016, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 22/03/2025; Acórdão 1606011, 0702562-79.2022.8.07.0007, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 25/08/2022. TJMS - Agravo de Instrumento: 1402902-91.2024.8.12 .0000 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 05/06/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2024.